Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-92.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO DO JUÍZO PROCESSANTE NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recorrente deixou de emendar a contento a petição inicial, nos moldes dos sucessivos comandos exarados na origem, ficando sujeito à sanção prevista no parágrafo único do artigo 485, inciso IV e § 3o, do CPC.
2. O juízo de admissibilidade da petição inicial não se limita à análise de atendimento, pela parte autora, dos requisitos listados nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, mas abrange, sobremodo, a análise da presença ou da ausência dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. O trâmite processual por mais de dois anos (2023), sem a necessária citação do réu, somado à ausência de atendimento ao chamamento processual, implica no indeferimento da inicial sem resolução de mérito.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.